Tribunal: TJDFT
Processo: 0703129-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECONHECIMENTO INDEVIDO DE REINCIDÊNCIA. ERRO MATERIAL OBJETIVO. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PRIMARIEDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REVISÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. Pedido de revisão criminal, com fundamento no art. 621, I, do CPP, objetivando a desconstituição parcial de acórdão da 1a Turma Criminal do TJDFT, que manteve sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006), com aplicação de pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, reconhecida a reincidência.
2. Demonstrado, mediante acórdão absolutório com trânsito em julgado proferido pela 3a Turma Criminal do TJDFT, que o requerente foi absolvido por insuficiência de provas, revela-se manifesta a incorreção material no reconhecimento da agravante da reincidência com base nessa ação penal.
3. O erro de fato, consubstanciado na consideração de condenação inexistente, repercutiu diretamente na dosimetria da pena, ensejando fixação de regime mais gravoso do que o permitido pela legislação penal para réu primário.
4. A existência de prova documental pré-constituída, idônea e emanada de órgão jurisdicional competente, demonstra de forma inequívoca a contrariedade à evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do CPP, autorizando a desconstituição parcial do julgado.
5. Afastada a reincidência e mantida a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixa-se a pena-base no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, à razão mínima legal.
6. Revisão criminal conhecida e julgada procedente.